Tribunal: TJMT
Processo: 1004165-56.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004165-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DANIEL BORGES - CPF: 809.586.051-49 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BENTO DA SILVA - CPF: 535.094.714-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA
DECRETA
ÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE,
ADOTADO PELO PACIENTE E PARA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, DIANTE DA
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
.

IN
ACOLHIMENTO
.
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA
.
3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do acusado, evidenciada no
modus operandi
do crime,
em tese, praticado por ele;
como
também
para conveniência da instrução criminal
e aplicação da lei penal
,
eis que
há risco de reiteração delitiva
.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito,
supostamente
, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto p
reventivo, eis que presente três
requisitos
autorizadores
da decretação da
custódia caut
elar: garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal
e
para
assegurar a aplicação da lei penal
.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Bento da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso preventivamente, em razão da suposta prática
dos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 121, § 2
º
, IV do Código Penal e art. 12 da Lei n. 10.826/03)
, tendo sido denunciado nos autos da Ação Penal n. 1001329-66.2023.8.11.0026.

Aduz, a impetrante, que, na hipótese, os motivos utilizados pela autoridade judiciária acoimada de coatora para decretar e manter a prisão preventiva do paciente não são idôneos, uma vez que não demonstrou nenhum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal
.

Alega que
“medidas cautelares diversas da prisão se demostram mais apropriadas para a espécie, considerando a idade do paciente, endereço fixo e não haver fatos contemporâneos, assim, impõe-se a concessão de liberdade provisória ao paciente.”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão da liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de aplicação das medidas cautelares que forem necessárias. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
203623153
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
203792165
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento e reiterou os motivos que levaram à decretação da prisão provisória do paciente.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante no ID
204451668
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à
a
usência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
;
bem assim à falta dos r
equisitos legais autorizadores

para sua manutenção
, impõe-se ressal
tar que essas teses
não têm consistência
, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da
decretação da
custódia provisória reprochada a garantia da
ordem pública, justifica
da

na
gravidade concreta da conduta
, em tese,
perpetrada

por Bento da Silva

que
efetuou disparos de arma de fogo contra o vizinho em razão de discussão banal
e
, também, pelo
fato de
responder a outra ação penal
.

Aliás, veja-se a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau ao
converter a prisão em flagrante em preventiva
:

[...]

Para a decretação da prisão preventiva é necessária à observância do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 313 do Código de Processo Penal em conjunto com os motivos autorizadores previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, atentando-se ao disposto no art. 319, visto que a prisão preventiva será determinada somente quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (extrema
ratio
).

Assim, fala-se em fumus
comissi
delicti (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação) e periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal).

Para constatarmos a existência do fumus
comissi
delicti é necessário que, além da conduta a ser analisada se revestir da tipicidade, ilicitude e culpabilidade intrínsecas à própria existência do crime, a prova da existência do crime traduza juízo de certeza e os indícios suficientes de autoria revelem prova semiplena (com menor valor persuasivo, indicando-se um prognóstico de julgamento positivo sobre a autoria ou participação), para que só então seja possível a decretação da prisão preventiva.

Já o periculum libertatis compreende o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou para a segurança social.

Pois bem.

A prisão em flagrante do autuado se deu pelos crimes previstos no art. 121 do Código Penal e art. 12 da lei n.º 10.826/2003.

In
casu
, verifico a presença do fumus
comissi
delicti, pois a prova da materialidade e indícios de autoria, quanto aos delitos, estão evidenciados no auto de prisão em flagrante, especialmente pelo boletim de ocorrência (Id n.º 134369959), termo de exibição e apreensão (Id n.º 134369964), termos de depoimentos (Ids n.º 134369960, 134369961, 134369966 e 134369968), termo de declaração (Id n.º 130965314), auto de eficiência de arma de fogo (Id n.º 134369965) e interrogatório do autuado confessando a autoria dos delitos (Id n.º 134369971).

Com efeito, os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva estão presentes já que pesam sobre o
autuado indícios
de autoria e prova da materialidade, acompanhados da necessidade em garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

No tocante ao periculum libertatis, a decretação da prisão preventiva
justificase
para a garantia da ordem pública, em razão do fato se tratar de crime contra a vida, aliado à reprovabilidade da conduta perpetrada em face de discussão entre vizinhos, sendo inquestionável a repercussão gerada por crimes desta natureza, notadamente quando ocorre em cidades interioranas como a de Arenápolis, onde ainda é possível dizer que prevalece na prática cotidiana da esmagadora maioria de seus cidadãos o respeito aos bons costumes, às autoridades constituídas e o incondicional cumprimento das leis em vigor.

Ademais, o custodiado possui inquérito policial instaurado pelo delito de posse de arma de fogo (
PJe
n.º 1001285-47.2023.8.11.0026), sendo que poderia ter sido evitada a prática do crime de homicídio, entretanto, em curto espaço de tempo incidiu na mesma conduta (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), fazendo uso de outra espingarda para matar a vítima, conforme ele próprio afirmou na delegacia.

Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o modo como o crime
é
cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública (STJ - HC: 596128 RN 2020/0169119-2, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2020).

Nesse diapasão, a Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito
comprometerá a garantia da ordem pública
(RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016
).

Não obstante a isso, observo que em nenhum momento se vislumbrou a possibilidade da existência de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou crime culposo.

Além disso, a prisão cautelar é necessária para aplicação da lei penal, visto que o custodiado se evadiu do local do crime para outro município, tendo sido pelo mesmo, durante seu interrogatório na Delegacia de Polícia, que deixou a arma em cima da cama e tentou fugir, indo de carro sentido a cidade de Denise, mas o carro apresentou problemas mecânicos e, em razão disso, deixou o veículo parado no acostamento e entrou na mata.

Assim, existe o risco concreto de que em liberdade o autuado venha a fugir dos distritos da culpa com o objetivo de frustrar a aplicação da lei penal.

Some-se a isso o fato de que se trata de crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, em especial o delito previsto no artigo 121 do CP, atendendo ao disposto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Portanto, tendo sido demonstrada a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios de autoria, a gravidade concreta da conduta, o perigo que a liberdade do custodiado representa, bem como o risco de fuga, justifica-se a imposição da custódia cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Por esse motivo restam inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão em favor do flagrado (artigos 282, §6º, 310, II e 319 do CPP).

CONCLUSÃO:

Em consonância com o parecer ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
BENTO DA SILVA
, em preventiva, o que faço com fundamento nos
arts
. 312, caput (garantia da ordem pública e aplicação da lei penal) e 282, § 6º (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), todos do Código de Processo Penal.
[...].

(ID
203552681
,
p.

67/69
)
Desta
ques no original

Verifica-se, pois, que o juízo
da
primeir
a

instância
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade concreta do delito
, em tese, praticado por ele
, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta criminosa

e
pelo risco de
sua
reiteração delitiva
.

Aliás, acerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante
da gravidade concreta da conduta
, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,

o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021)
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e
o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
emhabeas
corpus improvido.

(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021)
Destacamos

Igualmente,
não há dúvida sobre a existência do
periculum libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública,
em razão de
sua contumácia delitiva
.

Aliás, acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

A
propósito, a
cerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA VERIFICADA.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento perfilhado pela Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual, sendo o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, XI, da Constituição Federal.

2. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de o denunciado, sabidamente contumaz no envolvimento no tráfico de drogas, quando notou a presença dos policiais, empreendeu fuga, o que levou à busca pessoal e posterior busca domiciliar, onde foram encontrados entorpecentes diversos.

3. Cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" 4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5. A custódia cautelar na presença de risco concreto à ordem pública, pois, segundo as instâncias ordinárias
,
o paciente possui reiteração delitiva, tendo cometido o crime em liberdade provisória pela prática anterior de tráfico de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
.

6. No caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do recorrente indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

7. Agravo regimental desprovido.
(
STJ,
AgRg
no HC 632.423/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe

26/02/2021
)
Destacamos

Se isso não bastasse,
é imperioso destacar a informação
de que o paciente tentou empreender fuga do distrito da culpa,
apenas
não conseguindo seu intento porque o carro que conduzia apresentou problemas mecânicos,
i
mpedi
ndo-o
de continuar viagem, sendo, então, alcançado pelos policiais militares que
estavam a
sua procura.

Sendo a
ssim, não há dúvida que
o
juízo de primeiro grau
agiu corretamente, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Dessa forma, não obstante o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante d
a sua
periculosidade, evidenciada no
modus operandi
do crime,
supostamente, praticado por ele, como
também

para resguardar a instrução processual
e aplicação da lei penal
.

Diante disso,
na
hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que, como foi demonstrado linhas volvidas, a prisão provisória do paciente se encontra plenamente justificada e se mostra imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, portanto, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública e assegurar a instrução do processo.

Finalmente
, embora o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é
cediço
que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando p
resente o periculum libertatis.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Bento da Silva
;
por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024